Tribunal: TJDFT
Processo: 0741416-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de recurso anterior, desprovido de efeito suspensivo. O agravante requer a continuidade da execução, alegando inexistência de fundamento legal para a paralisação do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal suspender o cumprimento de sentença para aguardar o julgamento definitivo de recurso sem efeito suspensivo; e (ii) estabelecer se a pendência de ação Rescisória autoriza, por si só, a paralisação da fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O sistema processual prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo quando concedido efeito suspensivo (CPC, art. 995).
A mera existência de ação rescisória não suspende a execução do julgado rescindendo, sendo necessária decisão específica que conceda tutela provisória (CPC, art. 969).
O poder geral de cautela não se aplica quando ausente risco concreto e já reconhecida a falta de probabilidade de provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É incabível suspender o cumprimento de sentença para aguardar o trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo, sob pena de violação à sistemática processual e à efetividade da tutela jurisdicional."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 969, 995. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059972, AI 0730765-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025, p. 10/11/2025.